Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-39.2024.8.11.0018
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001259-39.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ALVES APARECIDO PASCHOAL - CPF: 236.983.901-59 (RECORRIDO), ANDERSON SANCHES - CPF: 017.325.591-47 (ADVOGADO), MARINA FERREIRA PASCHOAL - CPF: 050.470.901-16 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001259-39.2024.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Recorrida(s):

Alves Aparecido Paschoal e

Marina Ferreira Paschoal

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZOITO HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os autores alegam que adquiriram passagens aéreas junto a Cia ré para o dia 16/05/2024 com saída de Goiânia/GO às 10h30min e chegada em Sinop/MT às 16h35min, mas um dia antes do embarque foram informados do cancelamento do voo e o novo itinerário teria saída as 20h00min do dia 16/05/2024 e a chegada às 13h15min do dia 17/05/2024, uma alteração que prolongou a viagem em dezessete horas. Relatam que a alteração aconteceu de maneira unilateral situação com a obrigatoriedade de aceite, motivo pelo qual, devem ser ressarcidos pelos transtornos causados.

2. Em contrapartida a Cia Aérea sustenta que a comunicação da alteração previamente conforme estipula a resolução da ANAC e que foi ofertado a reacomodação dos passageiros no voo mais próximo, tendo sido cumprido o contrato firmado entre as partes que consiste em levar os passageiros ao seu destino final, sendo assim, sua pretensão recursal é para que seja reformada a sentença e jugada improcedente a pretensão inicial.

3. Apesar das alegações recursais da Reclamada de que a comunicação ocorreu de acordo com o estipulado pela resolução da ANAC, inexistem provas nesse sentido, pois conforme relatado pelos autores, à comunicação aconteceu um dia antes e na Resolução da ANAC em seu artigo 12 prevê que os passageiros devem ser informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, logo, caberia a ré demonstrar a comunicação dentro do prazo estipulado pela RESOLUÇÃO No 141/2010 da ANAC.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tendo em vista o ato ilícito acometido, arbitro o valor do dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024